Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. LIMITE DE 30%. IMPOSSIBILIDADE.
1. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente sem limitação de percentual, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
2. Conheceu-se em parte e, nessa extensão, deu-se provimento ao apelo.